Tribunal: TJDFT
Processo: 0722928-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722928-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA CARNEIRO DE SOUZA AGRAVADO: FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TEREZA CARNEIRO DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Exigir Contas no 0735630-04.2023.8.07.0001, não fixou honorários advocatícios ao julgar e encerrar a primeira fase do procedimento. A parte ora agravante sustenta, em síntese, que a decisão que julga procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas é uma decisão parcial de mérito, portanto tem natureza de sentença. Defende que tal decisão encerra uma fase do processo e, desse modo, é possível a fixação de honorários advocatícios em tais situações. Diz que os honorários não precisam ser arbitrados necessariamente em face do proveito econômico, de modo que a fixação da verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas mostra-se medida impositiva. Repisa que, nos termos jurisprudenciais, a verba honorária é devida na primeira fase da ação de exigir contas, sendo que caso não haja como mensurar o proveito econômico, deverá haver fixação com base no valor da causa. Afirma a existência do periculum in mora a impor a concessão da antecipação da tutela recursal. Tece demais considerações a respeito do tema, bem como colaciona diversos julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para fixar os honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se tutela de urgência. Preparo não recolhido sob alegação de ser a parte beneficiária de justiça gratuita. Versando o objeto do recurso exclusivamente sobre a fixação de honorários advocatícios, foi a parte intimada, por meio do Despacho de ID 59931226, para recolher preparo, sob pena de deserção Preparo recolhido no ID 60335303 e 60335306. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo parte da decisão agravada de ID 190777907, autos de origem: Cuida-se de ação de exigir contas, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por TEREZA CARNEIRO DE SOUZA em desfavor de FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA, partes qualificadas nos autos. A tutela de urgência foi indeferida nos termos da decisão de ID. 168096476, ao tempo que foi concedido o benefício da gratuidade de justiça a parte autora. Narra a parte autora que foi beneficiária de plano de previdência privada, deixada em seu favor pela sua falecida irmã Germana Carneiro de Souza, no importe de R$ 627.032,47 (seiscentos e vinte e sete mil e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), sendo o valor depositado em sua conta bancária. Relata que no dia 12/04/2018 nomeou o requerido como seu procurador para administrar e gerir a sua conta bancária junto ao Banco do Brasil (ID. 168027369). Afirma que no dia 16/05/2018, o requerido transferiu R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a sua conta pessoal, tendo em vista que possuía a senha e o cartão bancária da autora. Aduz, ainda, que na mesma data (16/05/2018), o réu criou uma previdência privada BRASILPREV em favor da autora, sendo que o beneficiário era exclusivamente o requerido. Aduz que os poderes outorgados ao réu foram revogados em 22/11/2022 e que não reconhece os gastos de R$ 152.283,48 no ano de 2018, R$ 28.680,11, no ano de 2019, R$ 89.617,23 no ano de 2020 e R$ 8.197,05 no ano de 2021, perfazendo total de R$ 278.777,87. Aduz, ainda, orientou sua sobrinha Elizete Carneiro Moura a repassar para o requerido o valor de R$ 44.540,00, decorrente de venda de imóvel inventariado de sua falecida irmã, pois este administrava a sua conta bancária, entretanto o valor não foi repassado pelo réu. Entende que o réu angariou indevidamente em proveito próprio o valor de, no mínimo, R$ 323.317,87 (trezentos e vinte e três mil e trezentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos). Assim, pretende a apresentação das contas pelo requerido, relativo ao período em que exerceu os poderes outorgados (12/04/2018 a 22/11/2022). Devidamente citado, o réu contestou o pedido, ao ID 183717067, na qual afirma que foi realizado aplicação em previdência privada (BRASIL PREV) na conta da autora e informado que a cada retirada iria incidir as deduções dos impostos e porcentagem, sendo aplicado o valor de R$400.000,00. Alega, ainda, que o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) foi depositado na conta do requerido para dar início ao inventário e conversado que ao final este valor seria devolvido para a requerente. Além disso, afirma que os documentos juntados estão ilegíveis. Por fim, reconhece incontroverso o valor de R$ 100.000,00 e requer a utilização os sistemas de buscas de movimentação bancária e rastreio de quantia com a finalidade de comprovar os valores gastos, transferidos para a requerente, via bacen, sisbajud e bacenjud. A parte autora se manifestou em réplica, ID. 186567805, na qual sustenta que os documentos juntados aos autos não se encontram ilegíveis e que o réu não se manifestou sobre a prestação de contas no período apresentado na inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. (...) Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para impor à parte requerida a obrigação de prestar contas à parte autora relativas ao período compreendido entre os dias 12/4/2018 a 22/11/22, tempo em que o requerido atuou como administrador/procurador da parte requerente. (...) Deixo, por ora, de fixar honorários advocatícios em favor/desfavor dos patronos de quaisquer das partes, na medida em que a presente ação é bifásica, não sendo possível, no presente momento processual, se perquirir acerca de eventual proveito econômico a ser obtido com a ação, por quaisquer das partes, que serviria como base de cálculo para os honorários, devendo essa fixação, portanto, se dar na segunda fase. Embargos de declaração opostos pela parte ora agravante no ID 191950594, autos de origem, contudo, rejeitados, consoante sentença de ID 196185616. A ação de exigir de contas possui natureza especial consubstanciada no que se chama de rito bifásico. Tal nomenclatura advém do fato de que este procedimento pode se desenvolver em duas fases de conhecimento distintas. A primeira fase, estágio atual dos presentes autos, consiste na análise judicial da existência do dever do réu de exibir contas, realizada por decisão interlocutória parcial de mérito, conforme se infere do atual artigo 550, § 5o, do CPC. Julgada procedente a primeira fase e, portanto, reconhecido o dever de prestar contas, a parte será condenada a fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que forem apresentadas pela parte adversa. Na segunda fase, o juiz decidirá sobre as contas apresentadas, oportunidade em que poderá determinar a realização de exame pericial, se for cabível, sendo gerado daí um título executivo judicial em favor do mandante. Somente depois de superada a questão do dever de prestar contas, seja por decisão judicial ou pela atitude do demandado de prestar as contas sem objetar o dever de fazê-lo, adentra o palco processual o conteúdo da administração patrimonial que está à base da Ação de Prestação de Contas. In casu, o processo se encontra na primeira fase do procedimento especial de prestação de contas. Ademais, na decisão ora agravada o magistrado reconheceu o dever da parte agravada em prestar as contas. Contra a decisão acima mencionada, cabe, em tese, a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.015, II, do CPC, por ser esta uma decisão parcial de mérito, e não a interposição do recurso de Apelação. Sobre o tema dispõe o Enunciado 177 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): 177. (arts. 550, § 5o e 1.015, inc. II) A decisão interlocutória que julga procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas, por ser de mérito, é recorrível por agravo de instrumento.(Grupo: Procedimentos Especiais) Feitas tais considerações iniciais, resta cediço que é incabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em decisões interlocutórias, conforme determina o art. 85, § 1o, do CPC: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Além disso, o Código de Processo Civil consigna, em diversas outras passagens, que o momento apropriado para a condenação em verbas sucumbenciais será na sentença, a exemplo dos art. 82, § 2o; art. 85, §§ 4o, 6o, 16, 18; art. 87, § 1o; art. 90; e art. 92. Portanto, se o ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não tem natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória, afasta-se, assim, a incidência de verbas sucumbenciais nessa fase processual. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEIS. 1.O Código de Processo Civil divide a ação de exigir contas em duas fases distintas: na primeira fase, artigos 550 e 551, e encerrada por decisão interlocutória, em que se discute o dever de prestar contas; na segunda fase, artigo 552, em que se julgam as contas apresentadas, por sentença. 2. Na primeira fase, não se apura a existência de débito, razão pela qual é inviável o arbitramento de honorários de sucumbência na decisão interlocutória que a encerra. 3. Ante a inexistência de sentença, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto a verba deve ser arbitrada ao final da segunda fase, quando as contas serão julgadas. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1719988, 07104647020238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. PERÍODO DE ABRANGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVA DOCUMENTAL. DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC, o procedimento da ação de exigir contas se divide em duas fases. Na primeira, apenas se verifica se o réu é obrigado ou não a prestar as contas exigidas pelo autor. Na segunda, ocorre o pronunciamento valorativo acerca da sua regularidade, a fim de se apurar eventual saldo de crédito ou débito. 2. Na hipótese, a prova dos autos demonstra que os réus assumiram a administração da empresa a partir de 28/12/2012, razão pela qual o período de abrangência da prestação de contas deve se iniciar a partir da referida data. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o ato judicial que julga procedente o pedido da primeira fase procedimental da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória de mérito, a qual desafia agravo de instrumento. De outro lado, caso julgue improcedente o pedido ou extinga o feito sem resolução do mérito, o ato judicial será sentença, que desafia apelação. 4. No caso, a decisão recorrida julgou procedente o pedido na primeira fase para condenar os agravados a prestarem as contas. Portanto, o referido ato judicial tem natureza de decisão interlocutória de mérito, e não de sentença. Destaque-se que a decisão não pôs fim ao processo, mas apenas encerrou a primeira fase procedimental, a qual é condição necessária para a apuração das contas na fase subsequente. 5. Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Dessa forma, se não há sentença, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários. O exame da pretensão relativa à fixação de honorários sucumbenciais e de custas processuais somente ocorrerá ao final da segunda fase do procedimento, quando as contas apresentadas forem julgadas por sentença - somente então a atividade jurisdicional cognitiva se encerrará. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1614680, 07217022320228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIAL DE MÉRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.INADIMISSIBILIDADE. PROIBIÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. 1. É consabido que a ação de exigir contas é procedimento especial que se separa em duas fases. Na primeira, há o acertamento acerca da existência ou não do direito à prestação de contas para, posteriormente, decidir acerca da correção das contas apresentadas, podendo haver a condenação do saldo devedor apurado em favor do demandante. 2. O ato judicial que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas, por deter natureza de decisão interlocutória com conteúdo parcial de mérito, é impugnável via agravo de instrumento, nos termos do art. 356, §5o, do CPC. No caso, embora o recorrente tenha manejado recurso de apelação, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade, eis que ausente erro grosseiro, conforme orientação do STJ. Precedentes. 3. Não há que se falar em condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios quando julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, visto que o referido ato judicial não detém natureza jurídica de sentença (...) 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1344006, 07066595420208070020, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse viés, não tendo o decisium que julga a primeira fase natureza jurídica de sentença, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, pelo que correta a decisão agravada. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão da tutela de urgência recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do da tutela de urgência recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de junho de 2024 16:02:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador